Tribunal: STF
Processo: ARE 1561051
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Simone Fernanda Ferro contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender incidir na espécie as Súmulas nº 282, 279 e 356 deste Supremo Tribunal Federal, além de ser imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    Em suas razões, a agravante sustentou o que segue:



    “A r. decisão agravada baseia-se em premissa equivocada ao afirmar a ausência de prequestionamento. Uma análise do trâmite processual na origem demonstra que a questão constitucional não apenas foi o cerne do debate, como também foi expressamente submetida à apreciação do Tribunal a quo em mais de uma oportunidade. 



    3.1. Do Prequestionamento na Decisão Original (Acórdão da Apelação) 



    O v. acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, ao reformar a sentença, decidiu diretamente sobre a repartição de competências e responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao isentar o Município de São Carlos da obrigação de entrega domiciliar dos fármacos, o julgado fundamentou que os medicamentos não constavam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). 



    Essa decisão, em sua essência, representa uma interpretação sobre os limites da competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde (art. 23, II, CF) e sobre o alcance do direito fundamental à saúde e à vida (arts. 6º e 196, CF), confrontando-os com normas administrativas locais. Portanto, a matéria constitucional já estava presente e foi decidida no julgamento do recurso inominado, ainda que sem menção literal aos artigos da Carta Magna. 



    3.2. Do Prequestionamento Explícito nos Embargos de Declaração 



    Zelando pela máxima diligência, a Agravante opôs Embargos de Declaração com o objetivo explícito de prequestionar a matéria, apontando de forma clara e direta a omissão do acórdão quanto à análise da controvérsia sob a ótica dos dispositivos constitucionais violados, notadamente os artigos 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 37, caput; 196 e 198 da Constituição Federal. 



    Com a oposição dos embargos, a Agravante cumpriu rigorosamente o que determina a Súmula 356/STF, provocando o Tribunal de origem a se manifestar sobre as questões constitucionais que, a seu ver, haviam sido omitidas. 



    3.3. Da Consolidação do Prequestionamento com o Julgamento dos Embargos 



    Ao julgar os embargos declaratórios, o Tribunal de origem os rejeitou, afirmando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Ora, ao assim decidir, o Tribunal teve a oportunidade final de analisar os pontos constitucionais levantados e, ao se recusar a tecer considerações sobre eles, esgotou sua jurisdição e consolidou o prequestionamento, abrindo a via extraordinária.



    (...)



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que o requisito do prequestionamento é atendido quando a questão constitucional é decidida, sendo desnecessária a menção expressa ao artigo da Constituição. 



    (...)



    No presente caso, a questão constitucional foi decidida no acórdão original e, para que não restasse qualquer dúvida, foi novamente submetida ao crivo do julgador via embargos de declaração. A recusa do Tribunal em se manifestar explicitamente sobre os artigos, após ter sido provocado para tanto, configura o chamado prequestionamento ficto, hoje consagrado no art. 1.025 do CPC e há muito aceito por esta Corte. 



    Dessa forma, é inegável o cumprimento do requisito de admissibilidade, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada para que o mérito do Recurso Extraordinário seja devidamente analisado. ” (e-doc. 38, fls. 3-5)



    Ao final, requereu 



    “a) O recebimento e o processamento do presente Agravo Interno; 



    b) A reconsideração da decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, para admitir o Agravo em Recurso Extraordinário e determinar o seu regular processamento; 



    c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não reconsidere a decisão, que o presente recurso seja apresentado em mesa para julgamento pela Colenda Turma, a fim de que seja conhecido e provido, para o fim de admitir o Recurso Extraordinário e permitir a análise de seu mérito. 



    d) Que todas as intimações sejam feitas em nome destas patronas, DRA. RITA BARBOSA, OAB/SP 123.701 e DRA. ELEN PESSOA DE QUEIROZ RIBEIRO, OAB/SP 469.254, sob pena de nulidade, conforme disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil” (e-doc 38, fl.6)



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:



    “No que se refere aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 23, inciso II; e 37, caput; da Constituição da República, apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ademais, o Tribunal de Justiça, ao analisar aos autos, deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos demandados, Município de São Carlos e Estado de São Paulo, a realizarem a entrega dos medicamentos de uso contínuo necessários para o seu tratamento em sua residência, para “condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a proceder à entrega dos medicamentos descritos na inicial na residência da recorrente”. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:



    “No mérito, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a pretensão deve ser rechaçada em relação à Municipalidade. 



    De início, registre-se que, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a alegação de que a Lei Municipal n. 18.112/2017 ainda não está operacional, porquanto pende de licitação a contratação de empresa especializada para a realização do serviço de entrega domiciliar, não serve de escusa para o seu descumprimento após mais de sete anos da implementação do Programa Medicamento em Casa no Município de São Carlos. 



    Contudo, no caso, não há se falar em responsabilidade da Municipalidade pela entrega dos medicamentos em questão na residência da recorrente, posto que eles não estão na lista de fármacos da REMUME que foram incluídos no referido programa pelo Decreto Municipal n. 294/2017, que regulamentou a Lei Municipal n. 18.112/2017. 



    Em relação ao Estado de São Paulo, contudo, a pretensão comporta acolhida. 



    Isto porque, nem em sua contestação nem em suas contrarrazões a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO se opôs especificadamente ao pedido da recorrente, limitando-se a reproduzir modelo genérico alegando a ausência de cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 dos Recursos Repetitivos. Contudo, a obrigação de fornecimento dos medicamentos em questão já foi reconhecida em outra ação judicial, sendo que a controvérsia dos presentes autos diz respeito ao dever de que eles sejam entregues na residência da paciente. 



    Consequentemente, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não apresentou nenhum fato impeditivo do direito pleiteado, seja de ordem técnica, logística ou financeira. 



    Registre-se que os medicamentos já são dispensados pelo Estado de São Paulo, mas são entregues em unidade localizada no Município de Araraquara. 



    (...)



    Assim, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e tratamentos essenciais para preservar a vida e a saúde do cidadão, garantido o atendimento ao mandamento constitucional.”



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para fornecimento de medicamentos. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.487.179/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 12/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.466.890/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/224).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Em suas razões recursais, contudo, a agravante deixou de impugnar, de forma específica, a totalidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, restando incólumes os óbices referentes à incidência da Súmula nº 279, por necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e da imprescindível análise da legislação infraconstitucional pertinente, limitando-se a agravante a repisar os argumentos do cumprimento do requisito do prequestionamento da matéria constitucional em debate.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente